Tribunal: TJSP
Processo: 1500060-56.2024.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500060-56.2024.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GABRIEL
EDUARDO STOCCO MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-56.2024.8.26.0583 -Voto no 45551-rc
2
Voto:
45551
Apelação:
1500060-56.2024.8.26.0583
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Ministério Público
Apelado:
Gabriel Eduardo Stocco Moraes
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Gabriel Eduardo
Stocco Moraes foi condenado, por incurso no artigo 155, § 4o,
incisos I e II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao
cumprimento de 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto,
e ao pagamento de 3 (três) dias-multa mínimos; substituída por
prestação pecuniária de um salário-mínimo (fls. 166/187).
Apela o Ministério Público. Pugna
pela fixação da pena-base acima do mínimo, pelos maus
antecedentes e pela incidência de mais de uma qualificadora, o que a
torna como circunstância judicial desfavorável, regime fechado (fls.
192/199).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 212/216), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo provimento do apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-56.2024.8.26.0583 -Voto no 45551-rc
3
(fls. 226/235).
É o relatório.
A acusação acolhida é a de que
Gabriel, no dia 13 de janeiro de 2024, tentou subtrair, para si ou
para outrem, mediante escalada e rompimento de obstáculos, coisas
alheias móveis consistentes em roupas, batedeiras, liquidificador e
utensílios de manicure, avaliados no total de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), pertencentes à Renata Maria da Cruz, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta
na
denúncia
que
“o
denunciado, visando desfalcar o patrimônio alheio, escalou o muro de
aproximadamente 2,5 metros da residência situada no local
supracitado e, mediante esforço muscular (chute), arrombou a porta
frontal, rompeu os cadeados e ingressou em seu interior, de onde
revirou os armários e separou roupas do brechó que funciona no
local. Policiais militares foram acionados e compareceram ao local
indicado para atenderem ocorrência relacionada ao fato. Ao
ingressarem na casa, os agentes públicos ouviram barulhos e logo
surpreenderam o denunciado na cozinha, o qual, ao visualizar a
equipe policial, correu para o fundo do quintal, pulou o muro do
imóvel dos fundos e empreendeu fuga para a via pública, mas foi
detido na Rua Florestal e admitiu que pretendia subtrair bens da casa
para trocar por drogas. Diante das circunstâncias acima narradas, o
imputado foi conduzido à Delegacia de Polícia e autuado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-56.2024.8.26.0583 -Voto no 45551-rc
4
flagrante.” (fls. 82/84).
Conquanto
não
tenha
havido
insurgência contra a materialidade e a autoria delitivas, a decisão
monocrática respeitou a prova dos autos.
A reprimenda não merece reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal, em 2 anos de reclusão e 10 dias multa. Na segunda etapa,
compensada a qualificadora de arrombamento, com a atenuante da
confissão espontânea. Na terceira fase da dosimetria, reconhecida a
tentativa, ante o iter criminis percorrido, a reprimenda foi reduzida
em 2/3, restando definitiva em 8 meses de reclusão e ao pagamento
de 3 dias-multa.
Assiste razão o Ministério Público.
O réu possui uma condenação por
crime doloso (processo no 1500547-60.2023.8.26.0583) por fato
praticado anterior aos destes autos e trânsito em julgado em 8 de
fevereiro de 2024 (fls. 379), sendo apta a condenação para atestar
maus antecedentes.
Ressalte-se,
também,
que
a
presença de mais de uma qualificadora permite a consideração de
uma delas para enquadramento típico e, da outra, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-56.2024.8.26.0583 -Voto no 45551-rc
5
circunstância judicial desfavorável.
Nesse sentido, é o entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Reconhecida a incidência de duas ou mais
qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada
para tipificar a conduta como delito qualificado,
promovendo a alteração do quantum de pena
abstratamente previsto, sendo que as demais
poderão ser valoradas na segunda fase da
dosimetria, caso correspondam a uma das
agravantes, ou como circunstância judicial, na
primeira fase da etapa do critério trifásico. Na
espécie, ao exasperar a pena-base utilizando
como fundamento a incidência de uma das
qualificadoras do crime de homicídio, a Corte
local alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício,
inexistindo,
no
ponto,
coação
ilegal
a
ser
reconhecida ex officio. Precedentes. [...] (HC
385.220/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
06/06/2017, DJe 13/06/2017).
Destarte, fixo a pena-base em 1/3
acima do mínimo legal, 2 anos e 8 meses de reclusão e pagamento
de 13 dias-multa.
Na segunda etapa, não há que se
considerar a atenuante da confissão espontânea, porquanto, em
Juízo, o acusado negou o cometimento do delito.
Por outro lado, não cabe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-56.2024.8.26.0583 -Voto no 45551-rc
6
aumento da pena pela presença da qualificadora de arrombamento,
uma vez que tal qualificadora é utilizada para tipificar a conduta de
furto qualificado, sendo a outra circunstância, utilizada como
circunstância judicial desfavorável.
Por fim, mantida a redução em 1/3
pela tentativa, a pena resta definitiva 10 meses e 20 dias de reclusão
e ao pagamento de 4 dias-multa mínimos
O regime aberto e a substituição da
pena por prestação pecuniária não comportam alteração.
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso ministerial, para redimensionar a
reprimenda de Gabriel Eduardo Stocco Moraes, para 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 4 (quatro) dias-
multa, mantida, no mais, a respeitável sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.